Tribunal: CARF
Processo: 10814.012344/2008-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ERIKA COSTA CAMARGOS AUTRAN
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-04-30

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10814.012344/2008-14
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-011.284 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
17 de março de 2021
Recorrente
POLAR TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO (II)
Data do fato gerador: 29/11/2006
ROUBO DE CARGA. TRANSPORTADOR. DEPOSITÁRIO. CASO
FORTUITO
INTERNO.
EXCLUDENTE
DE
RESPONSABILIDADE.
INOCORRÊNCIA.
O roubo ou o furto da carga transportada ou depositada constitui o que os
Tribunais Superiores convencionaram chamar de caso fortuito interno, por
tratar-se de um risco inerente à atividade empresarial desenvolvida pelo
transportador e/ou pelo depositário. Por isso mesmo, passível de ser evitado.
Precedentes do Superior Tribunal de Justiça REsp no 1.172.027 RJ
(2009/02457394).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, por maioria de votos, em negar-lhe provimento, vencidas as
conselheiras Érika Costa Camargos Autran (relatora), Tatiana Midori Migiyama e Vanessa
Marini Cecconello, que lhe deram provimento. Designado para redigir o voto vencedor o
conselheiro Andrada Márcio Canuto Natal.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costas Pôssas - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Erika Costa Camargos Autran - Relatora

(documento assinado digitalmente)
Andrada Márcio Canuto Natal - Redator designado

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andrada Márcio Canuto
Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10814.012344/2008-14
Fl. 360
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-011.284 - CSRF/3a Turma
Processo no 10814.012344/2008-14

Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa
Pôssas.
Relatório
Trata-se de Recurso Especial de divergência, interposto pelo Contribuinte ao
amparo do art. 67, Anexo II, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais – RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015, e alterações
posteriores, em face do 3402-006.201 de 25/02/2019, cuja ementa se transcreve a seguir:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO II
Data do fato gerador: 29/11/2006
TRÂNSITO ADUANEIRO. ROUBO DO VEICULO. TRANSPORTADOR. NÃO
CONCLUSÃO DO TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA.
O roubo de veiculo transportador de mercadoria que se encontre sob a aplicação
do regime aduaneiro especial de trânsito aduaneiro não é evento excludente da
responsabilidade tributária do beneficiário do regime quanto à conclusão do
trânsito, em face da descaracterização do roubo como caso fortuito ou de força
maior. O Boletim de Ocorrência é um ato unilateral, ou um instrumento de coleta
de informações, ou ainda, de comunicação a respeito do fato declarado
aparentemente criminoso.

Em face do Acórdão a Procuradoria da Fazenda Nacional, foi cientificada, mas
não se manifestou.

A Contribuinte cientificado apresentou Recurso Especial, suscitando divergência
jurisprudencial no que diz respeito ao reconhecimento da ocorrência de caso fortuito ou força
maior na hipótese de roubo de carga de mercadorias importadas, visando à exclusão da
responsabilidade pelo pagamento dos tributos incidentes e da multa aplicada

O Recurso Especial da Contribuinte foi admitido conforme despacho de fls. 337 a
341.

Fl. 361
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-011.284 - CSRF/3a Turma
Processo no 10814.012344/2008-14

A Fazenda Nacional, intimada, apresentou contrarrazões requerendo que seja
negado provimento ao Recurso Especial, mantendo-se o acórdão proferido pela eg. Turma a qua
por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É o relatório em síntese.

Voto Vencido
Conselheira Erika Costa Camargos Autran, Relatora.

Da Admissibilidade

O Recurso Especial de divergência interposto pela Contribuinte atende aos
pressupostos de admissibilidade constantes no art. 67 do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
junho de 2015, devendo, portanto, ter prosseguimento, conforme despacho de fls. 337 a 341.

Do Mérito

Inicialmente é importante trazer que à época dos fatos, estava vigente a seguinte
norma no Regulamento Aduaneiro (Grifos Meus) – RA/2002:

“Art. 595. A autoridade aduaneira, ao reconhecer a responsabilidade nos termos
do art. 591, verificará se os elementos apresentados pelo indicado como
responsável demonstram a ocorrência de caso fortuito ou de força maior que
possa excluir a sua responsabilidade.
§ 1o Para os fins deste artigo, e no que respeita ao transportador, os protestos
formados a bordo de navio ou de aeronave somente produzirão efeito se
ratificados pela autoridade judiciária competente.
§ 2o As provas excludentes de responsabilidade poderão ser produzidas por
qualquer interessado, no curso da vistoria”

Fl. 362
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-011.284 - CSRF/3a Turma
Processo no 10814.012344/2008-14

Posteriormente, houve alteração com o Decreto 6.759/09 – que contemplou a
seguinte redação:

“Art. 660. A responsabilidade pelo extravio ou pela avaria de mercadoria será
de quem lhe deu causa, cabendo ao responsável, assim reconhecido pela
autoridade aduaneira, indenizar a Fazenda Nacional do valor do imposto de
importação que, em consequência, deixar de ser recolhido, ressalvado o disposto
no art. 655 (Decreto-Lei no 37, de 1966, art. 60, parágrafo único).
[...]
Art. 664. A autoridade aduaneira, ao reconhecer a responsabilidade nos termos
do art. 660, verificará se os elementos apresentados pelo indicado como
responsável demonstram a ocorrência de caso fortuito ou de força maior que
possa excluir a sua responsabilidade.
§ 1o Para os fins deste artigo, e no que respeita ao transportador, os protestos
formados a bordo de navio ou de aeronave somente produzirão efeito se
ratificados pela autoridade judiciária competente.
§ 2o As provas excludentes de responsabilidade poderão ser produzidas por
qualquer interessado, no curso da vistoria.”

Constata-se que o Decreto 8.010/13 alterou tais dispositivos sem relevantes
alterações (Grifos Meus):

“Art. 660. Os créditos relativos aos tributos e direitos correspondentes às
mercadorias extraviadas na importação, inclusive multas, serão exigidos do
responsável por meio de lançamento de ofício, formalizado em auto de infração,
observado o disposto no Decreto no 70.235, de 1972 (Decreto-Lei no 37, de 1966,
art. 60, § 1o, com a redação dada pela Lei no 12.350, de 2010, art. 40). (Redação
dada pelo Decreto no 8.010, de 2013)
§ 1o Para os efeitos do disposto no caput, considera-se responsável (Decreto-Lei
no 37, de 1966, art. 60, § 2o, com a redação dada pela Lei no 12.350, de 2010, art.
40): (Incluído pelo Decreto no 8.010, de 2013)
Fl. 363
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-011.284 - CSRF/3a Turma
Processo no 10814.012344/2008-14

I - o transportador, quando constatado o extravio até a conclusão da descarga
da mercadoria no local ou recinto alfandegado, observado o disposto no art.
661; ou (Incluído pelo Decreto no 8.010, de 2013)
II - o depositário, quando o extravio for constatado em mercadoria sob sua
custódia, em momento posterior ao referido no inciso I. (Incluído pelo Decreto no
8.010, de 2013)
§ 2o Fica dispensado o lançamento de ofício de que trata o caput na hipótese de o
importador ou de o responsável assumir espontaneamente o pagamento dos
créditos (Decreto-Lei no 37, de 1966, art. 60, § 3o, com a redação dada pela Lei
no 12.350, de 2010, art. 40). (Incluído pelo Decreto no 8.010, de 2013)
[...]
Art. 664. A responsabilidade a que se refere o art. 660 pode ser excluída nas
hipóteses de caso fortuito ou força maior. (Redação dada pelo Decreto no 8.010,
de 2013)
Parágrafo único. Para os fins de que trata o caput, os protestos formados a
bordo de navio ou de aeronave somente produzirão efeito se ratificados pela
autoridade judiciária competente. (Incluído pelo Decreto no 8.010, de 2013)”

Mister, então, entender ser notória a existência de roubos de carga no país, sendo
previsível e inevitável o roubo.

Desta maneira, no presente caso me filio a entendimento do voto vencedor do
acordão recorrido, que adoto como razões de decidir:

Como bem apontado pela decisão recorrida, a solução do presente litígio consiste
em examinar se ao transportador, beneficiário do regime de trânsito aduaneiro,
pode ser imputada responsabilidade tributária pelo extravio de mercadoria
durante o transporte, em face da comunicação de roubo da carga, formalizada
perante a autoridade policial.

Sobre as responsabilidades do transportador, os artigos 291 e 292 do Decreto no
4.543/2002, vigente à época do fato, dispunham que:
Fl. 364
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-011.284 - CSRF/3a Turma
Processo no 10814.012344/2008-14

Art. 291. O transportador de mercadoria submetida ao regime de trânsito
aduaneiro responde pelo conteúdo dos volumes, nos casos previstos no art.
592.
Art. 292. O transportador deverá apresentar a mercadoria submetida ao
regime de trânsito aduaneiro na unidade de destino, dentro do prazo fixado,
na forma estabelecida na Subseção II da Seção VI deste Capítulo. (Redação
dada pelo Decreto no 4.765, de 24.6.2003)

Enquanto isso, os artigos 591 e 592 do mesmo diploma regulamentar
determinavam:

Art. 591. A responsabilidade pelo extravio ou pela avaria de mercadoria
será de quem lhe deu causa, cabendo ao responsável, assim reconhecido
pela autoridade aduaneira, indenizar a Fazenda Nacional do valor do
imposto de importação que, em conseqüência, deixar de ser recolhido,
ressalvado o disposto no art. 586 (Decreto-lei n.o 37, de 1966, art. 60,
parágrafo único).

Art. 592. Para efeitos fiscais, é responsável o transportador quando
houver (Decretolei no 37, de 1966, art. 41):
[...]
VI extravio, constatado na descarga, de volume ou de mercadoria a
granel, manifestados.

Art. 595. A autoridade aduaneira, ao reconhecer a responsabilidade nos
termos do art. 591, verificará se os elementos apresentados pelo indicado
como responsável demonstram a ocorrência de caso fortuito ou de força
maior que possa excluir a sua responsabilidade.

Assim, a Recorrente centra sua defesa no argumento de que o roubo da
mercadoria, noticiado em Boletim de Ocorrência, configura força maior, a qual
Fl. 365
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-011.284 - CSRF/3a Turma
Processo no 10814.012344/2008-14

exclui a responsabilidade do transportador, com fulcro no citado artigo 595 do
Decreto no 4.543/2002.

A decisão a quo não acatou tal argumentação, apresentando os seguintes
fundamentos para tanto:

i) que o boletim de ocorrência não se reveste de natureza probatória dos
acontecimentos nele registrados, porquanto se trata de declaração unilateral do
interessado, a ser apurada em investigação policial, que enfim coletará as provas
e evidenciará as circunstâncias materiais do fato efetivamente ocorrido;
ii) que não houve configuração do caso fortuito externo, capaz de excluir a
responsabilidade, haja vista o risco inerente à atividade e ao contrato de
prestação de transporte.

É o caso de reforma da decisão.

Isto porque, em primeiro lugar, é preciso lembrar que o crime de roubo, do qual
a Recorrente alega ser vítima, constitui delito sujeito à ação penal pública
incondicionada (artigos 24 e 257, inciso I do Código de Processo Penal), ou seja,
uma vez reportada via boletim de ocorrência (BO) a ocorrência do crime, cabe
exclusivamente à autoridade policial investigar os indícios de autoria e
materialidade e, em seguida, ao Ministério Público a atividade privativa para a
propositura da ação penal. No caso concreto, o processo foi arquivado pois os
autores do crime não foram localizados, identificados nem reconhecidos, não
havendo, portanto, indícios de autoria (fls 324).

Isto quer dizer que o documento em questão (boletim de ocorrência) é justamente
aquele que está ao alcance da Recorrente para relatar o evento e servir como
meio de prova do ocorrido. A falta de elementos suficientes para a continuidade
da ação penal, pelos órgãos competentes, não infirma necessariamente o seu
conteúdo.

Fl. 366
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-011.284 - CSRF/3a Turma
Processo no 10814.012344/2008-14

Ademais, embora a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça confirme que
o boletim de ocorrência embasado em declarações de particular só prova as
afirmações prestadas, mas não a sua veracidade, o mesmo Tribunal admite que o
BO serve como elemento de convicção para o julgamento da causa, devendo ser
observadas as particularidades do caso concreto (REsp n. 302.462 ES).

Pois bem. No presente caso, analisando o Boletim de Ocorrência e o processo
dele sucedido, podemos encontrar declarações dos funcionários da empresa de
segurança que escoltavam os caminhões, dando notícia do crime de roubo à
mão armada na margina Tietê, em São Paulo (fls 287, 288, 289), inclusive de
exame pericial dos veículos, de internação de pessoas envolvidas em hospital,
com laudo de lesão corporal (fls 302, 303), fotografias dos automóveis da
escolta danificados (fls 312, 319) pelos tiros de armas de fogo.

Outrossim, vemos que a comunicação da ocorrência (03/12/2005 às 5:04) se deu
pouca horas depois do seu acontecimento (03/12/2005 à 1:00).

Desses elementos constantes nos autos, entendo estar provada a veracidade da
ocorrência do roubo das mercadorias, nos termos descritos pela Recorrente em
sua defesa, sendo suficiente o conteúdo do boletim de ocorrência para tal
conclusão, como já decidiu previamente este Conselho (Processo n.
11075.000826/200291, Acórdão n. 30335.682).

Ultrapassado esse ponto, também há que se refutar o entendimento da decisão da
DRJ no que diz respeito à caracterização da força maior in casu. Explico.

Não há dúvida das responsabilidades civis atribuídas às empresas de transportes.

Com efeito, o artigo 753 do Código Civil3 impõe que, caso o transporte não
possa ser realizado, caberá ao transportador zelar pela coisa, por cujo
perecimento ou deterioração responderá. A mesma disposição se repete na Lei
9.611/98 (Lei do Transporte Multimodal de Cargas), artigo 16, inciso V4.
Fl. 367
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-011.284 - CSRF/3a Turma
Processo no 10814.012344/2008-14

Entretanto, todos esses dispositivos excetuam a responsabilidade na hipótese de
força maior, a qual se conecta aos acontecimentos extraordinários, imprevisíveis
ou que produzam efeitos inevitáveis ou irresistíveis por parte de quem sofre suas
consequências (artigo 393 do Código Civil). 5

A caracterização do roubo como hipótese de força maior é o entendimento da
atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, especificamente sobre em
caso de responsabilidade tributária de empresas de transporte, conforme se
depreende da ementa do EREsp 1.172.027/RJ, de relatoria da Ministra Maria
Thereza de Assis Moura, julgado pela Corte Especial em 18/12/2013, in verbis:

Ementa
TRIBUTÁRIO. IMPOSTOS DE IMPORTAÇÃO. TRANSPORTE DE CARGA.
ROUBO. FORÇA MAIOR. SITUAÇÃO PREVISÍVEL, PORÉM INEVITÁVEL.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DESCUIDO POR PARTE DO
TRANSPORTADOR. CAUSA DE EXCLUSÃO DA RESPONSABILIDADE.
1. O roubo, na linha do que vem professando a jurisprudência desta Corte, é
motivo de força maior a ensejar a exclusão da responsabilidade do
transportador que não contribuiu para o evento danoso, cuja situação é também
prevista pela legislação aduaneira.
2. Assim, a responsabilidade, mesmo que tributária, deve ser afastada no caso
em que demonstrada a configuração da força maior dosada com a inexistência
de ato culposo por parte do transportador ou seu preposto.
3. Embargos de divergência conhecidos e providos.

Veja-se que o julgamento se deu em sede de embargos de divergência recurso
cujo objetivo é justamente homogeneizar a interpretação do órgão judicante,
resolvendo o problema de dissenso pretoriano entre suas turmas, ou entre elas e o
pleno (artigo 833 do CPC/39, vigente à época dos fatos).

Fl. 368
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-011.284 - CSRF/3a Turma
Processo no 10814.012344/2008-14

No mesmo sentido caminhou o recente julgado Recurso Especial 1.660.163/SP,
de relatoria da ministra Nancy Andrighi, publicado em 9 de março de 2018:

RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSPORTE DE
MERCADORIAS.
PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. AUSÊNCIA. ROUBO DURANTE O
TRAJETO. FORTUITO EXTERNO. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE.
1. Ação ajuizada em 19/03/2007. Recurso especial interposto em 21/01/2013 e
atribuído a este gabinete em 25/08/2016.
2. O propósito recursal consiste em verificar a existência do direito de regresso
ao ressarcimento por seguro de mercadoria, que foi roubada, com o emprego de
arma de fogo, durante a prestação do serviço de transporte pela recorrente.
3. Inviável o reconhecimento de violação ao art. 535 do CPC/73 quando não
verificada no acórdão recorrido omissão, contradição ou obscuridade apontadas
pelos recorrentes.
4. A ausência de prequestionamento das matérias relacionadas no recurso pelo
Tribunal de origem impõe a aplicação da Súmula 211/STJ.
5. O roubo de mercadoria transportada, praticado mediante ameaça exercida
com arma de fogo, é fato desconexo ao contrato de transporte e, sendo
inevitável, diante das cautelas exigíveis da transportadora, constitui-se em caso
fortuito ou força maior excluindo-se sua responsabilidade pelos danos
causados, nos termos do CC/2002.
6. Conforme jurisprudência do STJ, "se não for demonstrado que a
transportadora não adotou as cautelas que razoavelmente dela se poderia
esperar, o roubo de carga constitui motivo de força maior a isentar a
responsabilidade daquela" (REsp 435.865/RJ, 2a Seção).
7. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem parece pôr em dúvida a própria
ocorrência do fato delitivo. Contudo, não é possível ao Tribunal de origem
atribuir responsabilidade à transportadora, apenas por haver detalhes
supostamente ausentes no boletim de ocorrência, cuja ausência, ademais, não
desconfiguraria a própria ocorrência do roubo com emprego de arma de fogo.
Fl. 369
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9303-011.284 - CSRF/3a Turma
Processo no 10814.012344/2008-14

8. Mesmo diante de todas as precauções e cautelas possíveis, a força maior é por
si mesma inevitável e irresistível e, por mais que se exija dos prestadores de
serviço de transporte terrestre de mercadoria, o roubo com emprego de arma de
fogo pode continuar a ocorrer, não sendo exigível a existência de escolta
armada, sem a prévia estipulação contratual.
9. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido.

Dessarte, a jurisprudência que embasa o Acórdão recorrido (de 2010) não mais
prevalece.

Felizmente, já que o roubo de mercadoria é fato desconexo com o contrato de
transporte e, sendo inevitável mesmo em face das cautelas praticadas pela
empresa transportadora, é motivo para a exclusão da responsabilidade, por ser
imprevisível e estranho à vontade dos contratantes.

Por fim, no presente caso, a documentação juntada aos autos evidencia que a
Recorrente tomou as devidas providências para zelar pelo transporte das
mercadorias, inclusive com a contratação de escolta armada para tanto.

Sem indícios, portanto, de negligência, imprudência ou imperícia de sua parte,
há de se aplicar o entendimento jurisprudencial supra destacado (EREsp
1.172.027/RJ), reconhecendo a ocorrência de força maior in casu, e, sendo essa
excludente de responsabilidade da transportadora nos termos do artigo 595 do
Decreto 4.543/2002, deve ser cancelada a cobrança dos tributos em questão da
Recorrente.

Assim, de acordo com os fatos acima, dou provimento ao Recurso Especial da
Contribuinte.
E como voto.

(documento assinado digitalmente)
Erika Costa Camargos Autran
Fl. 370
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9303-011.284 - CSRF/3a Turma
Processo no 10814.012344/2008-14

Voto Vencedor

Conselheiro Andrada Márcio Canuto Natal – Redator designado.
Com o devido respeito ao voto da ilustre relatora, tenho entendimento diverso
quanto a caracterização de furto ou roubo de carga como sendo ocorrências do que se poderia
chamar de caso fortuito ou força maior.
Já tive a oportunidade de enfrentar esta matéria por ocasião do acórdão no 9303-
006.478, de 14/03/2018, e mantenho o mesmo entendimento. Portanto peço licença para
reproduzir o mesmo voto dado na oportunidade, pois aplicável ao presente caso em sua
integralidade.
A matéria posta nos autos, tratando da responsabilidade tributária do depositário
(por vezes do transportador) em situações como a de que aqui se trata, nas quais
constata-se o roubo da mercadoria sob sua custódia, já foi enfrentada e decidida em
diversas ocasiões por este Colegiado, a citar, pelo menos os acórdãos 9303-006.005,
9303-005.767, 9303-005.766 e 9303-004.981.
Como já tive oportunidade de manifestar em outras ocasiões, me filio à tese
defendida pelo ex-Conselheiro Luis Marcelo Guerra de Castro, proferida no Acórdão
no 3102002.060, de 22/10/2013. Assim, nos termos do § 1o do art. 50 da Lei no
9.784/99, adoto, no que couber, os fundamentos constantes daquele voto, o qual
transcrevo abaixo, como razão de decidir, fazendo a ressalva de que, embora naquela
ocasião tenha-se discutido roubo de carga sob a responsabilidade do transportador,
todos os pressupostos e premissas adotadas aplicam-se, em sua integralidade, ao caso
concreto. Assim, no texto que segue, onde se lê transportador, leia-se depositário.
"Assumindo a premissa de que, de acordo com os documentos acostados ao
processo, a mercadoria foi alvo de roubo, a solução do litígio depende de se avaliar se
tal hipótese é suficiente para excluir a responsabilidade do transportador.
De fato, de acordo com o art. 595 do Regulamento Aduaneiro (Decreto no
4.543, de 2002), essa é uma das apurações a ser empreendida pela autoridade
aduaneira:
Art. 595. A autoridade aduaneira, ao reconhecer a responsabilidade nos
termos do art. 591, verificará se os elementos apresentados pelo indicado
como responsável demonstram a ocorrência de caso fortuito ou de força
maior que possa excluir a sua responsabilidade.
Fl. 371
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9303-011.284 - CSRF/3a Turma
Processo no 10814.012344/2008-14

Segundo entende a recorrente, o fato da carga ter sido roubada seria suficiente
para afastar a aplicação da penalidade imposta. Estar-se-ia diante de hipótese de força
maior.
Em sentido inverso, a meu ver corretamente, entenderam as autoridades
julgadoras a quo que tal circunstância, por si só, não seria capaz de caracterizar a
referida excludente e, consequentemente, de afastar a responsabilidade do
transportador.
Chego a essa conclusão a partir da investigação do conceito de força maior,
fixado nos termos da Lei Civil, bem assim da doutrina e da jurisprudência das mais
altas cortes do País acerca do tema.
Diz o parágrafo único art. 1.058, do Código Civil de 1916, que teve sua redação
reproduzida no parágrafo único do art. 393 do Novo Código Civil (Lei no 10.406, de
2002):
Parágrafo único. O caso fortuito, ou de força maior, verifica-se no
fato necessário, cujos efeitos não era possível evitar, ou impedir.
(destaquei)
Interpretando o comando normativo, conceitua Pontes de Miranda (Tratado de
Direito Privado, T. XXIII, p. 84.):
"Fato necessário está, aí, por fato cuja determinação se procede sem
que o devedor possa afastar, em suas conseqüências. Se o fato é
necessário, mas o devedor pode evitar ou impedir os seus efeitos, não há
caso fortuito por força maior”. (destaquei)
Note-se, portanto, que um dos requisitos essenciais para a caracterização de
uma das excludentes não é a inevitabilidade do fato, mas dos seus efeitos.
Não se pode olvidar, ademais, a segunda condição para caracterização das
excludentes: a imprevisibilidade. Nesse sentido, afirma De Plácido e Silva (original
não destacado):
Caso fortuito:
É expressão especialmente usada, na linguagem jurídica, para indicar
todo caso que acontece imprevisivelmente, atuado por uma força que não
se pode evitar.
São, assim, todos os acidentes que ocorrem, sem que a vontade do
homem os possa impedir ou sem que tenha ele participado, de qualquer
maneira, para a sua efetivação.
Todos os casos, que se revelam por força maior, dizem-se casos
fortuitos, porque fortuito, do latim fortuitus, de fors, quer dizer casual,
acidental, ao azar.
Fl. 372
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 9303-011.284 - CSRF/3a Turma
Processo no 10814.012344/2008-14

Ora, se a violência nas estradas é circunstância de conhecimento geral, não
haveria como se alegar que, máxime para uma empresa transportadora, o roubo de
carga é um fato imprevisível e cujos efeitos seria impossível evitar. Como é cediço, há
meios para se conferir maior segurança ao transporte e, consequentemente, minimizar
os risco do evento e, caso se concretize, seus efeitos.
Estar-se-ia, assim, diante de um caso fortuito interno, inerente ao risco da
atividade econômica desenvolvida pela recorrente e, como tal, não poderia ser
considerado um excludente da responsabilidade tributária.
Note-se que tal raciocínio vem sendo referendado pelo Superior Tribunal de
Justiça que, analisando matéria semelhante, assentou o entendimento de que o roubo
não exclui a responsabilidade tributária. Confira-se:
a) REsp no 1.172.027 RJ (2009∕02457394) TRIBUTÁRIO IMPOSTO DE
IMPORTAÇÃO AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO ROUBO
DE MERCADORIA DURANTE TRANSPORTE TERRESTRE CASO
FORTUITO INTERNO RESPONSABILIDADE DO TRANSPORTADOR.
1. O roubo de veículo e de carga sujeita a imposto de importação
ocorrido no transporte de mercadoria já desembaraçada não elide a
responsabilidade de transportadora pelo pagamento do valor apurado em
auto de infração, nos termos dos arts. 136 do CTN, 32 e 60 do Decreto-lei
37∕66.
2. Recurso especial não provido.
Peço licença para transcrever trecho do voto-condutor que trata os fundamentos
da decisão:
Com base nesse conceito, defende o recorrente que não poderia
responder pela perda do produto porque o roubo à mão armada seria um
acontecimento alheio à sua vontade que ilidiria qualquer pretensão
fazendária.
Tal posicionamento não pode prosperar, pois defender que esse fato é
um caso fortuito torna-se descabido porque roubos e furtos de caminhões,
ônibus e carros nas vias terrestres brasileiras é fato corriqueiro, comum e,
em verdade, previsível.
Daí a razão pela qual o transportador deve se resguardar de todas as
ocorrências possíveis que causem algum dano ou extravio na mercadoria,
contratando, por exemplo, um seguro que garanta indenização por
qualquer prejuízo que ele possa sofrer, como bem destacou a instância de
origem.
Fl. 373
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 9303-011.284 - CSRF/3a Turma
Processo no 10814.012344/2008-14

Para justificar tal entendimento, a distinção feita pelo Tribunal a quo
acerca do fortuito interno e do fortuito externo ganha relevância porque a
controvérsia reside em saber se estaria ou não dentro do campo da
previsibilidade do transportador a possibilidade de ocorrer roubo da
mercadoria durante a prestação do serviço.
O fortuito interno, como fato inevitável ocorrido no momento da
realização do serviço, não exclui a responsabilidade do transportador, se
ele fizer parte de sua atividade e se ligar aos riscos do empreendimento. O
mesmo não ocorre com o fortuito externo, que não guarda relação alguma
com a atividade do recorrente e aí sim excluiria o seu dever perante o
fisco.
A partir desse raciocínio, entendo que o art. 480 o regulamento
aduaneiro aprovado pelo Decreto 91.030∕85, apontado pelo recorrente
como violado, ao se referir ao caso fortuito, relaciona-se em verdade com
o fortuito externo, o que não seria o caso dos autos, pois a possibilidade de
a carga ser roubada à mão armada relaciona-se diretamente com a
atividade desenvolvida pelo recorrente, de onde se extrai que a questão
debatida trata de fortuito interno, ficando afastada a aplicação desse
dispositivo e a possível infringência apontada.
Igualmente esclarecedor é o seguinte trecho do voto-vista proferido pelo
Ministro Humberto Martins:
Com efeito, o eventual roubo dos produtos importados, durante o
transporte de mercadoria já desembaraçada, faz parte dos riscos da
atividade econômica, que não podem ser transferidos ao Estado. Dessa
forma, não é possível dela se afastar com argumentos, por mais que
hermeneuticamente críveis, de que se trata de caso fortuito ou de força
maior.
b) REsp no 734.4033
4. O roubo ou furto de mercadorias é risco inerente à atividade do
industrial produtor. Se roubados os produtos depois da saída
(implementação do fato gerador do IPI), deve haver a tributação, não
tendo aplicação o disposto no art. 174, V, do RIPI98.
Fl. 374
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 9303-011.284 - CSRF/3a Turma
Processo no 10814.012344/2008-14

O prejuízo sofrido individualmente pela atividade econômica
desenvolvida não pode ser transferido para a sociedade sob a forma do
não pagamento do tributo devido.
Como é possível perceber, inobstante haja uma tendência da Segunda Seção do
Superior Tribunal de Justiça no sentido de considerar o roubo uma circunstância
excludente da responsabilidade contratual, tal tendência não é seguida pela Primeira
Seção daquela corte, que assentou o entendimento no sentido de que o roubo não
exclui a responsabilidade tributária, posição com a qual concorda este Relator.
A meu ver, com a devida licença às opiniões em contrário, haveria meios para
conferir maior segurança ao transporte, como, por exemplo, a utilização de escolta
armada, ou ainda para garantir que, na hipótese de concretização do evento,
perfeitamente previsível, o seguro da carga contemplasse a responsabilidade tributária
do transportador, evitandose, assim, os efeitos daquele fato.
Sendo certo que todas as conclusões constantes do voto acima transcrito são
aplicáveis ao presente processo, já que o risco da subtração dos bens sob sua guarda, mediante
roubo, também é inerente à atividade do depositário, constituindo-se, assim, naquilo que
convencionou-se chamar caso fortuito interno, cuja prevenção seria possível por medidas de
implementação de melhores condições de segurança nas dependências onde ocorria a guarda da
mercadoria custodiada, não há como dar guarita ao interesse defendido pelo contribuinte em seu
recurso.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso especial apresentado
pelo contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Andrada Márcio Canuto Natal

Fl. 375
DF CARF MF
Documento nato-digital